Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA CONTRA AGENTES PENITENCIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do Juízo da Execução Penal para homologação de falta grave, eis que são funcionários do Estado, que se deferem presunções de veracidade no que afirmam. Se houver qualquer dúvida nos seus desempenhos, as partes podem alegar suas suspeições. No caso, o minucioso relatório de comunicação interna lavrado pelo agente penitenciário, desacatado e desobedecido, acompanhado da ocorrência administrativa e da ocorrência policial, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.
2. A prática de falta grave acarreta a regressão de regime e a perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço).
3. Recurso de agravo desprovido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.